Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711554-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO HAROUDO COSTA RIPARDO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Haroudo Costa Ripardo postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de ação de revisão de contrato c/c consignação em pagamento e pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência, não reconheceu a possibilidade da consignação em pagamento, manteve os efeitos da mora e negou a manutenção do autor na posse do veículo. Em suas razões, o agravante sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, pois alega estar suscetível a lesões de grave e difícil reparação, eis que pode perder a posse do bem, objeto do litígio, em razão da dívida em debate, que está sendo cobrada em valor abusivo, contrariando as normas aplicadas pelo Banco Central. Acresce ser possível a consignação em pagamento no presente caso e que o valor pleiteado está atualizado monetariamente de acordo com a lei. Aduz que a manutenção da posse do bem é medida necessária nos casos em que se demonstra a abusividade dos encargos, o que ele fez de forma exaustiva na ação revisional. Colaciona julgado nesse sentido. Pede, liminarmente, que o bem objeto da demanda seja mantido na sua posse e que seja autorizado depósito judicial no valor incontroverso apresentado pelo agravado. No mérito, pede o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada a fim de permitir “que os depósitos sejam realizados até decisão de mérito na ação revisional ou efetiva quitação do contrato”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, quais sejam: a) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante vir a sofrer a sofrer os efeitos da mora, com a cobrança de mais juros e encargos para adimplemento do contrato junto à instituição financeira, bem como do risco de a perder a posse do bem. No que diz respeito à probabilidade do direito, é facultado ao autor depositar aquilo que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal. Entretanto, insta esclarecer que a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora. A dívida, portanto, somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurado ao credor a possibilidade de exigir o restante. Diante da possibilidade de o credor exigir o restante da dívida, não há como conceder, em princípio, a manutenção do autor na posse do veículo. Como bem entendeu o juiz singular na decisão recorrida, in verbis: “Por fim, incabível a manutenção do autor na posse do veículo, visto que a propositura pelo devedor de ação em que se discute a revisão de cláusulas contratuais não impede que o credor ajuíze execução objetivando o recebimento de valores devidos ou qualquer outro processo que tenha causa de pedir relacionada ao contrato revisando”. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal postulada, somente para autorizar o agravante a consignar o valor que entende devido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator